Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Compra de veículo usado. Vício oculto no câmbio. Responsabilidade solidária. Reparo ineficaz. Acidente durante guarda do bem por terceiro indicado pela vendedora. Dano moral. Multa cominatória.
1. Nos termos do CDC 18, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, integrando a cadeia de fornecimento a comerciante que vende o veículo e contrata terceiro para reparos após reclamação do consumidor.
2. Comprovado por perícia que o automóvel apresentava, desde a tradição, vícios ocultos graves no câmbio, afetando segurança e dirigibilidade, bem como que os reparos realizados foram ineficazes e de baixa qualidade.
3. Dano moral configurado pela frustração, angústia e privação do uso do veículo menos de um mês após a compra.
4. Indenização fixada em R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00 atende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.
3. O laudo pericial atestou vício grave no câmbio e reparos estruturais mal executados, comprometendo a segurança e funcionalidade do veículo, o que autoriza a substituição por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.
4. Prazo de 10 dias para entrega de veículo substituto é razoável, sendo legítima a cominação de astreintes no valor diário de R$ 500,00, medida coercitiva adequada à efetividade da decisão.